Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728603-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LINDALVA MARCULINA DA SILVA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EVIDENCIADA. 1. Verificada a má-fé da transação do imóvel imperativo reconhecer a improcedência do pedido dos embargos opostos, com o reconhecimento da fraude à execução. 1.1 Não há nos autos qualquer elemento probatório – nem mesmo documental – a comprovar a efetiva aquisição do imóvel, cujo valor, frisa-se, foi da elevada monta de R$ 190.000,00. Além do mais, no mesmo dia em que efetuou a compra do bem, a embargante outorgou à pessoa jurídica alienante – a qual era administrada pelo executado – procuração com totais poderes para dispor do imóvel constrito. Aliás, tamanha a má-fé da apelante, em conluio com o executado, que foi assinalada cláusula de irrevogabilidade na procuração outorgada. Aplicação do enunciado n. 375 da Súmula do STJ. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 792 do CPC, sustentando o não cabimento do incidente de fraude à execução, por falta dos requisitos legais; c) artigo 50 do Código Civil e 133 e 861, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade de desconsideração de personalidade jurídica sem o pedido da parte exequente, bem como que nenhum dos requisitos legais necessários para o reconhecimento de fraude à execução ou de cabimento de desconsideração da personalidade jurídica foram demonstrados. Indica a ausência de liquidação das cotas sociais do executado que foram penhoradas. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 375 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação a indicada ofensa aos artigos 133, 792 e 861, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à ocorrência de fraude à execução decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que restou configurada a fraude à execução, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.077.045/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 50 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009